Tribunal: TJDFT
Processo: 0720978-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. REQUERIMENTO QUE NÃO IMPEDE O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. PROVIMENTO.

1. Mesmo que a matéria seja de ordem pública, há preclusão se a questão tiver sido resolvida em decisão anterior definitivamente julgada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. Logo, também não tem o condão de impedir o trânsito em julgado da decisão da qual se requer a reconsideração.

3. No caso, equivocou-se o juízo ao reapreciar a legitimidade da executada/agravante, mediante pedido de reconsideração do executado/agravado, uma vez que a preclusão pro judicato impede novo pronunciamento judicial acerca da matéria.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.